Tribunal: STF
Processo: Rcl 70801
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO 
GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA; B) DO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Cláudia Stecca, em 21.8.2024, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.260.926. Alega-se usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o assentado no Agravo de Instrumento n. 791.292 e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o 
art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, verifica-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (fl. 811, e-doc. 2).



    2. A reclamante afirma que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação” (fl. 5).



    Sustenta que “o dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 7).



    Ressalta que “não compete à Corte Superior se pronunciar sobre a violação – ou não – das regras constitucionais em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso” (fl. 7).



    Assevera “aplica[r]-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário 
nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (fl. 9).



    Enfatiza que, “nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação” (fl. 10).



    Assinala “faz[er]-se necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando o acórdão encontrar-se eivado do referido vício” (fl.10).



    Requer medida liminar para determinar-se “efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (fl. 14).



    No mérito, pede seja dado “provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM OLEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Na espécie em exame, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    A matéria invocada pela parte recorrente foi expressamente examinada no acórdão recorrido, consoante se observa na seguinte transcrição: 



    1. Em relação à violação aos artigos 11, 489 e 1022 do CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à tese de ocorrência de preclusão temporal. Confira-se: Já no tocante à alegação de preclusão por ausência de ajuizamento de embargos à execução, a questão restou por si só prejudicada diante do reconhecimento de se tratar, a prescrição, de matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo – e, portanto, de ser analisada em sede exceção de 
pré-executividade. [...] Desta forma, não há que se falar em preclusão da matéria por ausência de ajuizamento de embargos à execução, pois prevalece o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível para apreciar eventual nulidade do título que não dependa de contraditório ou dilação probatória, ou, ainda, as matérias de ordem pública que podem ser reconhecidas de ofício e a qualquer tempo pelo julgador, sendo este, justamente, o caso da prescrição. Destaque-se, por oportuno, que todas as questões relevantes ao deslinde do feito foram objeto de expressa e suficiente análise pela Corte local, consoante trecho colacionado no próximo tópico desse decisum, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal local, embora não tenha acolhido o pedido da insurgente em sede de embargos de declaração. [...] 2. Outrossim, acerca do prazo prescricional aplicável à espécie, restou consignado no acórdão recorrido: No tocante ao prazo prescricional incidente no caso sob análise, é assente na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de ação monitória ajuizada com intuito de cobrança de alugueis e acessórios do contrato de locação, aplica-se o prazo prescricional trienal, disposto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil. Assim, não sendo aplicável o prazo quinquenal, dada a previsão específica para a hipótese de dívida de aluguel, inviável afastar o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos. Alega a exequente que a notificação extrajudicial enviada à executada demonstra causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 202, VI, do Código Civil, in verbis [...] Todavia, o mero silêncio da executada, diante da notificação enviada, não pode ser qualificado como ato inequívoco de reconhecimento do direito. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 111 do Código civil, citado pela apelante, o silêncio somente pode ser considerado como anuência quando não for necessária declaração expressa, e esta é exigida pelo inciso VI acima transcrito (...)



    [...] O acórdão recorrido, portanto encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Também relativamente à não interrupção do prazo prescricional, o entendimento do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, veja-se: [...] Ademais, ‘A revisão das conclusões estaduais – acerca [...] de não ter havido a interrupção do transcurso do prazo prescricional trienal aplicável pela notificação extrajudicial; [...] demandaria o revolvimento do acervo 
fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.000.415/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.). 3. Por fim, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, entendeu a Corte local: A insistência da embargante em rediscutir a matéria decidida afronta, de maneira cabal e manifesta, as hipóteses de cabimento do recurso, configurando notório abuso do direito de recorrer, punível com as penas de litigância de má-fé. Atenta, ainda, contra a dignidade da justiça, criando embaraços injustificados à efetivação da decisão jurisdicional exarada e impondo a este Tribunal a necessidade de, mais uma vez, se debruçar sobre questão superada, em inadmissível prejuízo do princípio da eficiência e da celeridade que devem nortear a atividade jurisdicional do Estado. Como se sabe, é manifestamente incabível o uso dos embargos declaratórios com tal finalidade, corroborando a necessária condenação em litigância de má-fé. Assim, diante do comportamento temerário e manifestamente infundado da parte embargante, nos termos do artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, aplico-lhe, com fulcro nos artigos 81 e 1.026 do CPC, multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa (...) Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF” (fls. 778-779, e-doc. 2).



    Diferente do alegado na petição inicial desta reclamação, a decisão questionada está devidamente fundamentada, tendo sido apreciados e decididos os pontos questionados na controvérsia. 



    Na espécie, a reclamante limita-se a expor seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia no ato reclamado, o que comprova o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 
4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    8. Sobre a alegação de que “o juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 7, doc. 1), melhor sorte não assiste à reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou que os juízes e os tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Não se demonstra usurpação de competência no caso, como afirmam os reclamantes, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de suas atribuições constitucionais e legais. Nesse sentido, por exemplo:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, 
cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do 
art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    9. Quanto à afirmação de que seria aplicável à espécie o Tema 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante.



    Em 13.10.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 719.870-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, cujo tema consistia na “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente” (DJe 28.10.2020).



    No caso em pauta, o processo na origem não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patenteia-se ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Cumpre destacar ter-se observado em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições em que se reproduzem idênticos argumentos sobre pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas 339 e 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seguimento negado monocraticamente pelos Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões confirmadas, invariavelmente, no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pelos reclamantes. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes da Primeira Turma: Rcl n. 61.595-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.9.2023; Rcl n. 61.125-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.9.2023; Rcl n. 61.452-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.9.2023; Rcl n. 58.522, de minha relatoria, DJe 5.5.2023; Rcl n. 61.486-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, 
DJe 15.9.2023; Rcl n. 57.157-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 9.3.2023; Rcl n. 50.516-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.4.2022; Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.4.2022; Rcl 
n. 47.619-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021; Rcl 
n. 54.221-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2022; Rcl 
n. 53.998-ED, de minha relatoria, DJe 9.8.2022; Rcl n. 45.430-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.6.2021; Rcl n. 53.937-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.8.2022; Rcl n. 61.118-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2023; Rcl n. 51.849-ED, de minha relatoria, DJe 30.3.2022; e Rcl n. 41.296-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.10.2020.



    Ressalte-se ser esta a terceira reclamação ajuizada pela reclamante contra decisões proferidas na mesma causa na origem (Rcl ns. 55.244, 63.185 e 70.801), todas fundamentadas na mesma alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal e de descumprimento dos Temas ns. 339 e 670 da repercussão geral. 



    Pelo risco de reiteração da conduta inúmeras vezes praticada, cumpre advertir à reclamante que a interposição de eventuais recursos protelatórios conduzirá à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado da causa na origem. 



    Acrescente-se, ainda, ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que o recolhimento prévio da multa aplicada com base nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil constitui pressuposto de recorribilidade, sem o qual não se pode sequer conhecer de recurso interposto. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora